Tribunal: TJMT
Processo: 1044316-72.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044316-72.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para adequar critérios de correção monetária e juros, mantendo o arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório, em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se

o acórdão embargado padece de: (i) nulidade por julgamento
extra petita
; (ii) omissões quanto à análise de cláusulas contratuais, quitação e ausência de proveito econômico; (iii) contradições internas; e (iv) erros materiais aptos a ensejar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados.

4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes, afastando expressamente a alegação de julgamento
extra petita
e reconhecendo a adequação da via de arbitramento de honorários diante da ausência de estipulação contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral.

5. Inexiste omissão quanto à análise das cláusulas contratuais e dos termos de quitação, os quais foram considerados inaptos a comprovar a satisfação integral da obrigação, notadamente por ausência de especificidade quanto aos serviços prestados e por se referirem a valores adiantados em conformidade com a cláusula contratual de quitação anual, sendo inviável a renúncia a direito cujo fato gerador ainda não havia se constituído.

6. Não há contradição interna no julgado, mas mera inconformidade da parte com a conclusão adotada, especialmente quanto ao reconhecimento do direito ao arbitramento proporcional dos honorários, independentemente de êxito final nas demandas patrocinadas.

7. Ausente erro material ou vício de fundamentação, revela-se incabível a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, sob pena de indevida substituição do recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão, contradição ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que contrarie a pretensão da parte.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, § 11, 1.022, e 1.026, § 2o; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o; CC, art. 320.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EDcl no REsp n. 1.435.687/MG, Tema n. 1.059, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.650.290/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que em julgamento unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante em face da sentença exarada nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
movida por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
tão somente para
adequar os critérios de atualização monetária e de juros moratórios em razão da superveniência da Lei n. 14.905/2024, mantendo a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 12.955,70 a título de honorários advocatícios arbitrados pelos serviços profissionais prestados até a rescisão unilateral do contrato (id. 357683399).

Em suas razões, o recorrente defende que precedentes deste Tribunal exarados em casos análogos devem ser considerados no julgamento do presente, apontando a existência de nulidade por decisão
extra petita
, bem como de omissões, contradições e erros materiais no julgado.

Sustenta que o acórdão, ao chancelar o entendimento de primeiro grau, incorreu no mesmo vício da sentença, ultrapassando os limites objetivos da demanda. Assinala que a controvérsia não versa sobre a existência de pagamentos pela distribuição das ações e demais atos processuais ocorridos ao longo dos anos, mas sim acerca da impossibilidade de o embargado receber a quantia que eventualmente derivaria do êxito na recuperação de crédito em ação de execução, em virtude da resilição contratual antes do término do feito executivo.

Frisa que o cerne da nulidade reside no fato de o acórdão ter mantido o arbitramento de honorários com base em premissa fática equivocada, uma vez que a atuação do embargado nos processos já fora remunerada e não constitui objeto da inicial, cuja pretensão se relaciona intrinsecamente à rescisão contratual e à perda da possibilidade de receber uma das remunerações previstas em cláusula com condição suspensiva, consistente no percentual sobre eventual recuperação final do crédito.

Considera ter sido adotada conclusão equivocada tanto da redação contratual quanto da narrativa das partes, e que a decisão invade a liberdade de negociação entre particulares, realizando evidente revisão contratual sem que este seja o objeto da causa ou o pedido formulado. Argumenta que a sentença e o acórdão são nulos de pleno direito por conterem pronunciamento
extra petita
, o que constitui vício processual insanável e violação à lei federal.

No mérito, aduz haver omissão e contradição quanto à análise da condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final. Reputa que, ao reconhecer simultaneamente a existência de contrato, de previsões de pagamentos, de termo de quitação e renúncia, e a ausência de implementação da condição suspensiva, mas ainda assim manter o arbitramento, o acórdão incorreu em contradição. Consigna que o julgado não examinou a ausência de efetiva recuperação de crédito nas ações executivas, tampouco a previsão contratual não implementada.

Indica a presença de omissão relativa à valoração das provas dos autos, notadamente os termos de quitação e as cláusulas contratuais. Assevera
que deve ser realizada a adequada análise desses documentos, os quais comprovam o efetivo e integral adimplemento dos honorários advocatícios e a renúncia ao direito de queixas futuras, em consonância com a obrigação contratual prevista no instrumento, com o art. 320,
caput
e parágrafo único, do CC, e com os princípios da boa-fé (art. 422 do CC), da ética profissional, da vedação ao comportamento contraditório e da proibição de beneficiar-se da própria torpeza.

Aventa omissão e contradição sobre a estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e ao benefício financeiro. Assegura ser indispensável o enfrentamento da tese de que o contrato não se limita à remuneração por êxito, nem prevê pagamento atrelado à sucumbência, mas contempla pagamento pelos serviços efetivamente prestados, com base no benefício econômico gerado, e, se existente, percentual adicional sobre o resultado obtido.

Pontua que há omissão no que diz respeito à ausência de proveito econômico nas ações de execução e à natureza dos serviços efetivamente prestados pelo embargado, afirmando ser necessário esclarecer de onde se extraiu do contrato a interpretação de que a remuneração estaria vinculada à sucumbência. Acrescenta que não houve recuperação de crédito capaz de justificar o arbitramento, inexistindo base material para fixação de honorários proporcionais.

Registra contradição diante da existência inconteste tanto de contrato quanto de acordo (termo de quitação), impossibilitando a aplicação do art. 22 do Estatuto da OAB, razão pela qual se mostra inapropriada a ação de arbitramento de honorários para busca de eventuais direitos que o embargado entenda possuir.

Alega que o colegiado não se manifestou sobre a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada em contestação.

Menciona existir erro material, contradição e omissão no
quantum
arbitrado e no índice de atualização, salientando inexistir fundamentação apta a justificar o valor estabelecido, o que acarreta, inclusive, nulidade do
decisum
.

Expõe a ocorrência de erro material e omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial, entendendo que a verba deve ser rateada proporcionalmente ao proveito econômico obtido por cada parte,

sobretudo diante do pedido do autor para que o encargo seja arbitrado em 10% sobre o valor atualizado das causas. Cita que a atribuição de valor irrisório à causa constitui matéria de ordem pública, impondo-se sua correção.

Reforça que a condenação imposta resulta em enriquecimento sem causa e violação aos princípios da probidade e da boa-fé contratual. Por fim, prequestiona a matéria aventada no recurso.

Com essas considerações, pleiteia o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, a fim de sanar os vícios suscitados.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento dos aclaratórios, por inadmissíveis, e pela sua rejeição (id. 358715878).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento é restrito às hipóteses expressamente previstas em lei.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ, EDcl no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante sustenta haver
nulidade por decisão
extra petita
, omissões, contradições e erros materiais na decisão colegiada.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Com efeito, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)
VOTO (PRELIMINAR) – SENTENÇA
EXTRA PETITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O banco recorrente sustenta que a sentença é nula por ser
extra petita
, uma vez que teria conferido à demanda contornos diversos daqueles delineados na petição inicial, ao arbitrar honorários com fundamento em remuneração proporcional pelos serviços prestados durante a vigência contratual, não obstante a existência de estipulação expressa quanto à forma de pagamento e a ausência de pedido revisional ou anulatório das cláusulas pactuadas, culminando em condenação baseada em causa de pedir e objeto distintos dos efetivamente deduzidos em juízo.

A preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), não se confundindo com ação revisional de contrato ou anulatória de cláusulas contratuais.

Na espécie, a delimitação do objeto litigioso, para fins de aferição dos limites objetivos da lide, opera-se pela interpretação conjunta do pedido e da causa de pedir. Ainda que a petição inicial tenha concentrado sua narrativa na frustração da expectativa de recebimento dos honorários, o pedido formulado foi expressamente voltado ao arbitramento judicial da verba pelos serviços prestados nos processos indicados, após a rescisão unilateral promovida pelo banco recorrente.

A sentença, ao arbitrar honorários proporcionais ao trabalho realizado, manteve-se nos limites assim traçados, não havendo desconformidade entre o que foi pedido e o decidido.

Além disso, o arbitramento judicial de honorários, nos termos doart. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim afixação de remuneração compatívelcom o trabalho realizado e o valor econômico da questão, na forma prevista em lei.

A propósito, “
não há nulidade por julgamento extra petita quando a condenação se limita à fixação equitativa de honorários por serviços efetivamente prestados, à luz da ruptura unilateral do contrato”
(TJMT, N.U 1055008-62.2025.8.11.0041, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026).

Logo, constatando-se que a sentença se limitou a apreciar o pedido de arbitramento nos termos em que foi proposto, sem inovar no objeto ou na causa de pedir, não há que se falar em julgamento
extra petita
.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E DOS ENCARGOS DA CONDENAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A instituição financeira arguiu, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa, ao argumento de que o proveito econômico perseguido pelo autor é inconteste, devendo ser observado o disposto no § 3o do art. 292 do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

No caso em análise, trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios, cujo objetivo não é a cobrança direta de quantia líquida e certa, mas sim a definição judicial de valor compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Como se depreende da própria narrativa da petição inicial, o objeto da demanda está centrado na fixação judicial de honorários por apreciação equitativa, situação que atrai a incidência do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94.

Deveras, o art. 292 do CPC não prevê expressamente o valor da causa para a ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, notadamente porque, antes da sentença, não é possível definir qual o proveito econômico que será obtido pelo autor.

Quanto à invocação do § 3o do art. 292 do CPC, a correção de ofício do valor da causa pressupõe que o conteúdo patrimonial seja certo e mensurável desde a propositura da ação. Na hipótese dos autos, o arbitramento é, por definição, incerto antes da prolação da sentença, o que afasta a incidência do dispositivo.

Desse modo, diante da ausência de norma legal que imponha critério objetivo ou valor fixo para causas dessa natureza, revela-se adequada a manutenção do valor atribuído na exordial.

Com efeito, a definição da remuneração pleiteada não decorre de cálculo aritmético previamente determinado, mas sim de juízo valorativo a ser realizado pelo magistrado a partir das particularidades do caso concreto, o que justifica, de forma legítima, o uso de critério estimativo para fins de atribuição do valor da causa.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça: (...)

Desse modo, não se verifica a alegada incorreção no valor da causa.

Ademais, vale mencionar que o apelante não demonstrou eventual prejuízo concreto decorrente da suposta irregularidade, o que conduz ao afastamento da tese suscitada.

O banco apelante aventou, ainda, a inadequação dos critérios de atualização monetária e juros aplicados na sentença, assinalando que tanto os marcos temporais fixados - correção a partir do arbitramento e juros a contar da citação - quanto a cumulação do INPC com juros moratórios de 1% ao mês revelam-se inadequados, configurando esta última duplicidade de atualização vedada.

Tal matéria, no entanto, será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito recursal, oportunidade em que se examinará a adequação dos marcos temporais e dos índices aplicados à espécie.

Diante disso,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

De início, importa salientar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo distribuído várias ações reunindo de 03 (três) a 05 (cinco) processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se do feito que
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende o arbitramento de honorários advocatícios relativos aos autos
n. 0627047-55.2013.8.04.0001, n. 0022888-42.2009.8.11.0041, n. 0026843-25.2011.8.14.0301, n. 0802308-45.2019.8.10.0037 e n. 0715018-15.2012.8.04.0001
, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S.A.
,

ocorrida em 19/11/2020, com fulcro no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85 do CPC (id. 349767362).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença de parcial procedência da ação, nos seguintes termos: (...)

Em face da retrocitada sentença a instituição financeira opôs embargos de declaração (id. 349768892), os quais foram rejeitados (id. 349768897).

Irresignado, o banco apelante interpôs o presente recurso, visando à reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais. Subsidiariamente, vindica a redução do importe da condenação e a adequação dos encargos incidentes quanto aos marcos temporais e aos índices aplicados.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que não prospera a tese do banco apelante de inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/1994. Embora houvesse estipulação de remuneração durante a vigência da relação contratual, inexistia previsão específica acerca da remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral imotivada, circunstância que atrai a incidência da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, restou incontroverso nos autos a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis
: (...)

Efetivamente, “
rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes
” (STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

Aliás, a instituição financeira recorrente não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Alinhado com este entendimento está o precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe: (...)

No mesmo sentido, trago à baila acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência: (...)

Ocorre que a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada da avença havida entre as partes, de modo que o escritório de advocacia almeja o arbitramento de honorários justamente em razão do término antecipado do contrato.

Neste ponto, é importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Observe-se que o banco apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

Neste ponto, insta destacar que não procede a alegação do banco recorrente quanto à inadequação da via eleita. A existência de contrato escrito não supre a ausência de liquidez quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral, circunstância que inviabiliza a via executiva e legitima o manejo da ação de arbitramento, instrumento adequado à definição judicial do valor devido.

De igual modo, o fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
no Termo e nas Cartas de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(id. 349768880), tais documentos são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício: (...)

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na hipótese, entretanto, verifico que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Para mais, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Demais disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante. O fato gerador da presente pretensão é a rescisão unilateral de novembro de 2020, evento posterior à última Carta de Quitação, de modo que as consequências jurídicas dela decorrentes não existiam - sequer em estado potencial - quando os documentos foram firmados, pois ninguém pode renunciar a direito cujo fato gerador ainda não ocorreu.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela instituição financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o escritório de advocacia tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativa a remuneração pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do banco.

Ainda, não prospera o argumento da instituição financeira apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório de advocacia em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme fundamentado na petição inicial e evidenciado nos autos, os benefícios auferidos pelo banco em decorrência da contratação dos serviços do escritório de advocacia extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análise do pleito subsidiário de minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo de primeiro grau na sentença objurgada.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que: (...)

No caso em comento, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão, inexistindo condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do trabalho desenvolvido.

À vista disso, o arbitramento deve ser realizado por apreciação equitativa, na forma do § 8o do retromencionado artigo, pois não há base de cálculo líquida que permita a incidência objetiva do percentual pretendido, além de não se confundir com os honorários sucumbenciais, já que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Nesse contexto, observa-se, a partir dos documentos anexados à petição inicial pelo escritório de advocacia, que:

(i) na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0627047-55.2013.8.04.0001, da Comarca de Manaus/AM, ajuizada em 06/09/2013, foram elaboradas a exordial e cerca de nove petições, relativas a requerimento de certidão de ajuizamento para averbação de restrição judicial, juntada de matrículas de imóveis, sucessivas diligências para localização e citação do executado em diferentes endereços, requerimento de pesquisas via INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, e de citação por edital, e manifestação após atuação da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial;

(ii) na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0022888-42.2009.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em 22/07/2009, foram elaboradas a exordial e aproximadamente sete petições, relativas a requerimento de expedição de mandado de penhora, localização e indicação de cinco imóveis para penhora em Várzea Grande/MT, juntada de matrículas atualizadas e requerimento de designação de praças judiciais, tentativa de penhora online via BACENJUD, pedido de novo mandado de penhora e de suspensão provisória da execução após constatação do falecimento do executado e inatividade da empresa coexecutada;

(iii) na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0026843-25.2011.8.14.0301, da Comarca de Belém/PA, ajuizada em 03/08/2011 e recebida sob o patrocínio do escritório autor a partir de 28/06/2019, foram elaboradas quatro petições, relativas a juntada de instrumento procuratório e vista dos autos, requerimento de transferência de valores bloqueados em conta da executada, de pesquisa via RENAJUD e ofício à Receita Federal para obtenção de declaração de renda da executada, e contestação de impugnação à penhora com requerimento de manutenção do bloqueio e transferência dos valores constritos;

(iv) na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0802308-45.2019.8.10.0037, da Comarca de Grajaú/MA, ajuizada em 26/07/2019, foram elaboradas a exordial e uma petição de impulso processual, relativa a requerimento de certidão de ajuizamento para averbação de restrição judicial em nome do executado; e

(v) na Ação de Execução por Quantia Certa n. 0715018-15.2012.8.04.0001, da Comarca de Manaus/AM, ajuizada em 11/10/2012 e recebida sob o patrocínio do escritório autor a partir de 18/09/2019, foram elaboradas quatro petições, relativas a juntada de instrumento procuratório e vista dos autos, apresentação de demonstrativo atualizado do débito com requerimento de penhora online via BACENJUD, pedido de bloqueio de cartões de crédito da executada e requerimento de suspensão provisória da execução ante a ausência de bens passíveis de constrição.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que o valor arbitrado pela Magistrada singular - 2 URH (R$ 2.591,14) para cada ação - não se encontra desproporcional, visto que atende ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo apelado, observadas as peculiaridades de cada caso.

Deste modo, entende-se pertinente manter o
quantum
fixado em sentença, visto que se encontra de acordo com os princípios razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo escritório de advocacia no patrocínio das demandas.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu esta Corte: (...)

No que se refere ao termo inicial dos juros e da correção monetária, não merece acolhimento a pretensão do recorrente.

De fato, os juros devem incidir a contar da citação, momento em que se configura a mora do devedor, nos termos dos arts. 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária tem como termo inicial o arbitramento judicial do valor, razão pela qual agiu com acerto o Juízo de primeira instância ao adotar tais marcos.

Todavia, quanto aos índices aplicáveis, cumpre observar a superveniência da Lei n. 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, passando a dispor que, na ausência de estipulação contratual, a correção monetária observará o IPCA (art. 389, parágrafo único) e os juros moratórios corresponderão à taxa SELIC deduzido o IPCA (art. 406, § 1o).

Assim, até 31/08/2024, antes da vigência da referida lei, deve prevalecer o regime anterior, no qual a taxa SELIC era adotada como índice único de atualização, englobando juros moratórios e correção monetária, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 112).

Contudo, a partir de 01/09/2024, os cálculos de liquidação deverão observar o novo regime legal, aplicando-se o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, para os juros moratórios, conforme determinação expressa dos arts. 389 e 406 do Código Civil em sua redação atual.

No que tange à pretensão de redistribuição do ônus sucumbencial, esta não prospera, porquanto a instituição financeira restou sucumbente na pretensão principal, consistente no arbitramento dos honorários advocatícios, sendo o provimento ora conferido restrito à adequação dos consectários, matéria de ordem acessória que não altera a substância do julgado.

Por derradeiro, cumpre evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tão somente para adequar os critérios de atualização monetária e de juros moratórios em razão da superveniência da Lei n. 14.905/2024, consoante fundamentação supra, mantidos, no mais, os fundamentos e efeitos da sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023). (...)”.
(id. 355126898).

Como se vê, as alegações ventiladas nos embargos já foram adequadamente enfrentadas, o que afasta a existência de qualquer vício passível de correção pela via dos aclaratórios.

Quanto à suscitada nulidade por julgamento
extra petita
, verifica-se que o pronunciamento colegiado examinou com exatidão os contornos da demanda, reconhecendo que a causa de pedir assenta na rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, com pedido de arbitramento da verba honorária em decorrência do encerramento antecipado da avença.

De fato, a decisão não transpôs as balizas da lide; ao contrário, aplicou, de forma estrita, o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, cujo caráter cogente visa precisamente obstar o enriquecimento ilícito do contratante, assegurando justa contraprestação pelo trabalho até então desenvolvido.

A assertiva de que o aresto teria se fundado em premissa fática equivocada igualmente não se sustenta. O julgado consignou que a existência de regime remuneratório ajustado durante a vigência da avença não afasta o direito ao arbitramento quando da resilição unilateral promovida pelo contratante, porquanto ausente disposição específica sobre qual seria a verba devida ao profissional nessa circunstância. A análise sistemática das cláusulas contratuais conduziu à conclusão de que a hipótese se enquadra no pressuposto de “falta de estipulação ou acordo” previsto no mencionado dispositivo.

Além disso, a natureza do contrato - se puramente de êxito ou híbrido - foi expressamente considerada no julgado. O acórdão examinou as disposições contratuais e concluiu que, independentemente da classificação adotada, ausente previsão específica para a hipótese de rescisão unilateral, impõe-se o arbitramento judicial como mecanismo de tutela da justa remuneração profissional, vedado o enriquecimento sem causa do contratante. A circunstância de haver pagamentos intermediários por atos processuais não elide essa conclusão, porquanto tais valores não se confundem com a verba devida em razão da ruptura antecipada da avença.

No que concerne à ausência de proveito econômico nas ações executivas, o aresto também enfrentou a questão, deixando assentado que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como fundamento para frustrar sua remuneração, dada a natureza de meio, e não de resultado, de sua obrigação. Ademais, os benefícios auferidos pelo contratante, entre os quais a possibilidade de dedução fiscal dos créditos lançados como perda para fins de apuração da base do IRPJ, evidenciam proveito econômico que extrapola a mera recuperação do crédito objeto das execuções patrocinadas.

Relativamente aos Termos de Quitação, o julgado fundamentou que, a despeito da assinatura do representante do escritório embargado, tais instrumentos não identificam os processos ou os serviços a que se reportam, o que os torna inaptos a comprovar a quitação dos honorários pleiteados nestes autos. Com esteio no art. 320 do Código Civil, a decisão concluiu pela generalidade dos documentos apresentados, registrando, ainda, que a quitação neles consignada alcança os valores adiantados em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato, e não a verba honorária emergente da rescisão unilateral, cujo fato gerador sequer existia quando da subscrição dos instrumentos. Sob tal perspectiva, revela-se logicamente inconcebível a renúncia a direito ainda não constituído.

A suposta omissão relativa à condição suspensiva tampouco se verifica. O aresto enfrentou a matéria ao reconhecer que o exame do instrumento contratual revelou ausência de previsão específica para a hipótese de resilição unilateral, interpretando as cláusulas avençadas à luz do princípio que veda o locupletamento sem causa.

Em verdade, as modalidades remuneratórias previstas na avença - distribuição da ação, garantia do processo, recuperação final do crédito, honorários sucumbenciais e irrecuperabilidade declarada - pressupõem o curso regular da prestação de serviços e, em diversas situações, a obtenção de resultado ao término das demandas. O instrumento contratual não disciplinou, porém, a hipótese específica em que o cliente encerra a relação jurídica antes de o profissional poder concluir os trabalhos e fazer jus aos pagamentos vinculados ao resultado final, daí emergindo a incidência inafastável do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia.

Cumpre registrar, ainda, que a alegação de inadequação da via eleita não merece guarida. A ação de arbitramento é o instrumento processual adequado à fixação judicial de honorários diante da ausência de estipulação contratual expressa para a situação concreta, sendo a via executiva inviável ante a indeterminação do crédito reclamado.

Sobre o
quantum
arbitrado, o pronunciamento colegiado motivou de modo detalhado a manutenção dos valores fixados em primeira instância, com análise individualizada do volume de atos praticados em cada feito, da complexidade das causas, do tempo despendido e da presteza profissional demonstrada. A fixação guardou consonância com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se compatível com o labor efetivamente comprovado nos autos.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, o julgado igualmente não padece de vício. A instituição financeira restou sucumbente na pretensão principal - o próprio arbitramento dos honorários -, sendo o provimento conferido em sede recursal restrito à adequação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios, matéria acessória que não altera a substância do julgado nem justifica o reconhecimento de sucumbência recíproca. Demais disso, o julgado aplicou corretamente o art. 85, § 11, do CPC, abstendo-se de majorar os honorários recursais em face do provimento parcial da apelação, em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.059.

À vista disso, evidencia-se que o embargante, inconformado com o desfecho do julgamento, pretende conferir aos aclaratórios função que lhes é absolutamente alheia - a de sucedâneo recursal voltado à rediscussão de matérias já apreciadas e decididas mediante fundamentação suficiente. Os embargos de declaração constituem instrumento de integração e esclarecimento da decisão, não de reforma decorrente de mero inconformismo.

A propósito, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Não se verificando, portanto, a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, inviável a concessão de efeitos infringentes. A modificação do julgado por essa via pressupõe que, ao sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o resultado do julgamento venha a ser substancialmente alterado, hipótese que não se configura na espécie.

Aliás, vale mencionar que este Sodalício possui farta jurisprudência consolidada sobre a matéria versada nestes autos, envolvendo as mesmas partes e idêntica discussão jurídica, tendo reiteradamente reconhecido o direito ao arbitramento de honorários na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios quando inexiste estipulação específica sobre a remuneração devida nesta situação.

Acerca do prequestionamento, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Por certo, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento
” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Em face do exposto, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
REJEITO
os
embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo-se incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026